Tribunal: TCU
Processo: 017.516/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4919/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 017.516/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Alesandra da Conceicao Curty (CPF XXX.338.837-XX); David Goncalves Soares (CPF XXX.501.807-XX); Desenir Adriano Pedro (CPF XXX.525.317-XX); Hugo Quintanilha Jorge da Silva (CPF XXX.077.037-XX); Joao Paulo Barbosa Gloria (CPF XXX.018.557-XX); Julia Ferreira Torracca-chrispino (CPF XXX.829.457-XX); Lorena Braga Rosa (CPF XXX.990.517-XX); Mariana Oliveira Nascimento (CPF XXX.644.987-XX); Merice Santiago Silva (CPF XXX.023.757-XX) e Renata Artimos de Oliveira Vianna (CPF XXX.315.297-XX). 1.3. Unidade: Universidade Federal Fluminense. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.